Tribunal: TCU
Processo: 007.350/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1287/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.350/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alerson Amorim de Souza (CPF XXX.942.105-XX); Ana Catarina da Silva Santos (CPF XXX.272.394-XX); Danilo Ramos Nascimento de Souza (CPF XXX.860.565-XX); Diogenes de Sousa Oliveira (CPF XXX.862.685-XX); Edilson Batista Lourenco (CPF XXX.363.855-XX); Fernanda Benicio Teixeira Silva (CPF XXX.456.075-XX); Levi Conceicao de Souza Silva (CPF XXX.742.035-XX); Paloma Rabech Lima Oliveira da Silva (CPF XXX.155.555-XX); Raiany Souza Oliveira (CPF XXX.691.375-XX) e Wendell Rangel Queiroz de Souza (CPF XXX.027.625-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.